Tribunal: TJDFT
Processo: 0751052-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CEBRASPE. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. ANÁLISE DE FENÓTIPO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na exclusão da autora da lista de candidatos negros no concurso promovido pelo réu, em cujo certame a autora se inscreveu, nas vagas destinadas a candidatos negros/pardos.
2. Após ser aprovado nas provas objetiva e discursiva, o autor foi excluído lista de candidatos negros, na fase de aferição da veracidade da autodeclaração por ele prestada, porquanto os membros da Comissão Específica não vislumbraram elementos suficientes para enquadrá-lo como pardo/negro.
3. A Lei 12.990/2014, o item 6.2.7 do Edital de Abertura do concurso e a Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, preveem que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
4. O fato de o candidato ter sido considerado pessoa parda em outros certames, não possui o condão de vincular a decisão das comissões de concursos posteriores, principalmente porque o edital possui previsão expressa nesse sentido.
5. Não é possível ao Judiciário substituir a banca examinadora, devendo prevalecer, na ausência de prova cabal de ilegalidade ou de abuso de poder, as decisões por ela tomadas.
6. Recurso conhecido e provido.